Tribunal: STF
Processo: Rcl 51108
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Globalpack Indústria e Comércio Ltda. alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema 1.046).



    Controverte-se, nos autos da ação trabalhista de origem, a respeito do direito ao pagamento de horas extras em decorrência da redução do intervalo intrajornada prevista em instrumento de negociação coletiva.



    Colhe-se dos autos que a Juíza do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí rejeitou o pedido de sobrestamento dos autos de origem sob o fundamento de que semelhante determinação caberia à Vice-Presidência do TRT da 15ª Região.



    Pede-se, nesta via reclamatória, a suspensão da ação trabalhista de origem até o julgamento de mérito do ARE 1.121.633/GO.



    2. Nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 28/06/2019, a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema 1.046.



    Desse modo, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar se a validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista.



    Na ação trabalhista de origem, discute-se acerca da direito do trabalhador ao recebimento de horas extras em decorrência de redução do intervalo intrajornada prevista em instrumento de negociação coletiva.



    Ocorre que direito ao pagamento de horas extras encontra amparo no inciso XVI do art. 7º da Constituição Federal. 



    Essa circunstância aparta o caso em exame da determinação exarada nos autos do ARE 1.121.633/GO, a qual, por seus próprios termos, circunscreve-se àqueles direitos trabalhistas não previstos na Lei Maior. 



    Destaco que controvérsia semelhante foi objeto de exame pela Segunda Turma desta Corte no recente julgamento da Reclamação nº 44.613, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09 de abril de 2021, no qual se decidiu, por unanimidade, que as horas extras decorrentes de turnos ininterruptos de revezamento consubstanciam direito de índole constitucional, não estando abrangido, portanto, pelo comando de sobrestamento do ARE 1.121.633 (Tema 1.046/STF). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator